Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0701511-22.2020.8.07.0001 APELANTE: JOAO PAULO ROCHA BATISTA UMBELINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Reporto-me à certidão de ID 25441651, a qual noticia o transcurso in albis do prazo para o apelante JOÃO PAULO ROCHA BATISTA UMBELINO apresentar as razões de apelação. Dessa forma, reitere-se a intimação do apelante, via Diário de Justiça Eletrônico – DJE, na pessoa de seu patrono legal, Dr. Wilmondes de Carvalho Viana, OAB/DF 47.701, para que apresente as razões recursais. Transcorrido o prazo sem cumprimento da determinação, intime-se pessoalmente o réu para constituir novo advogado ou informar se pretende a assistência da Defensoria Pública, no prazo legal. Ausente manifestação do réu no referido prazo, remetam-se desde já os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para que ofereça as razões recursais. Com o advento das razões recursais, encaminhem-se os autos ao douto representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que oferte as contrarrazões recursais, e, em seguida, à ilustre Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Cumprida as determinações precedentes, façam-me os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator